Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-22.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600296-22.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Prestação de Contas
Objeto do processo: Pedido de Regularização da Situação Eleitoral apresentado pelo então
candidato ao cargo de Deputado Estadual, Elias Rodovanski, pelo partido Solidariedade -
Solidariedade, referente às Eleições Gerais de 2014, diante do v. Acórdão nº 50.116, transitado em
julgado em 02/09/2015, que julgou as contas como não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas nº 1729-23.2014.6.16.0000).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS RODOVANSKI (REQUERENTE)
BARBARA FRANCHETTI MOURA (ADVOGADO)
FÁBIO WILTON DZUBATY (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89704
66
13/08/2020 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.203

PETIÇÃO 0600296-22.2020.6.16.0000 – Guarapuava – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: ELIAS RODOVANSKI
- OAB/PR86880
ADVOGADO: BARBARA FRANCHETTI MOURA
- OAB/PR66525
ADVOGADO: FÁBIO WILTON DZUBATY
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PETIÇÃO.
ELEIÇÕES
2014.
REGULARIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
MOVIMENTAÇÃO
DE
“OUTROS
RECURSOS”.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
FALHAS
SUPRIDAS.
LEGISLATURA
2014-2018
ENCERRADA. DEFERIMENTO.
1.
A
omissão
que
ensejou
o
julgamento das contas como não
prestadas em relação ao pleito de 2014
foi suprida pela comprovação da
abertura da conta bancária e a
apresentação dos extratos bancários
correspondentes, circunstância que,
diante do encerramento da legislatura
2014-2018, autoriza a regularização da
situação do requerente.
2. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente,
depois
de
julgadas como não prestadas, é
Num. 8970466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315424265200000008480892
Número do documento: 20081315424265200000008480892

considerada apenas para o fim de
divulgação e de regularização no
cadastro eleitoral ao término da
legislatura, nos termos do art. 58, I, da
Res.-TSE 23.406/2013.
4. Pedido deferido.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte deferiu o
pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Solidariedade,
ELIAS RODOVANSKI
relativo às eleições de 2014.

Na petição de id. 8440816 o candidato requereu a total procedência do pedido de
regularização de prestação de contas não prestadas, decidindo pela sua regularização em
todos os termos.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 8598316),
apontando que:
i. Não houve recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não
identificada;
ii. Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao prestador; e
iii. Foi aberta a conta bancária nº 524577, agência n.º 3857, do banco Itaú
Unibanco, com extrato enviado pela instituição financeira e extraído do sistema SPCE Análise
2014.
A
manifestou-se pela regularização
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do cadastro eleitoral do requerente, tendo em vista a apresentação das contas e o término da

legislatura para a qual ele concorreu (id. 8630216).
Num. 8970466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315424265200000008480892
Número do documento: 20081315424265200000008480892

É o relatório.

II – VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas que
foram julgadas como não prestadas em virtude da falta de abertura de conta bancária
específica relativa à arrecadação de “outros recursos” e de apresentação dos respectivos
extratos bancários, por meio do Acórdão nº 50.116, no processo de Prestação de Contas sob o
nº 1729-23.2014.6.16.0000, com trânsito em julgado em 02/09/2015, consoante se infere de
sua ementa, abaixo transcrita:
ELEIÇÕES 2014 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEPUTADO ESTADUAL –
OMISSÃO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE
CAMPANHA - IRREGULARIDADE GRAVE - FALTA DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. ART. 40 DA RES. TSE Nº 23.406. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. A falta de abertura de conta bancária específica relativa à arrecadação de
“outros recursos” e de apresentação dos respectivos extratos bancários é
irregularidade grave, que impede a análise da prestação de contas e, por
consequência, enseja sejam julgadas não prestadas (art. 54, inciso IV, “a” da
Res. 23.406/14 do TSE).
2. Contas não prestadas.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas referente às
eleições de 2014 está prevista no art. 54 da Res.-TSE 23.406/2013, que tem a seguinte
redação:
Art. 54. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
nº 9.504/97, art. 30, caput):
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas
não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação
apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão
submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério
Público.
Num. 8970466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315424265200000008480892
Número do documento: 20081315424265200000008480892

Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.
Foi observado o procedimento previsto no § 2º do mesmo art. 54, que prevê
inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário. Em seguida, foi
o processo encaminhado ao Ministério Público para elaboração de parecer em razão do
interesse público envolvido.
Dessa forma, o único argumento contido no Acórdão nº 50.116 para julgar não
prestadas as contas do candidato requerente em relação ao pleito de 2014 foi suprido pela
comprovação da abertura da conta bancária destinada à movimentação de “outros recursos”,
bem como a apresentação dos extratos bancários correspondentes. Embora a destinação
informada para essa conta seja Fundo Partidário, os recursos financeiros movimentados são
originários de “outros recursos”, no montante de R$ 35.000,00.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve recebimento
de recursos de fonte vedada e de origem não identificada, bem como não houve repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário ao
prestador de contas.
É de se acrescentar, da mesma forma, que a legislatura 2014-2018 já se
encerrou, o que autoriza a regularização da situação do requerente.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas referente
ao pleito de 2014 de
, para o fim de divulgação e de regularização do
ELIAS RODOVANSKI
Cadastro Eleitoral, nos termos do art. 58, I da Res.-TSE 23.406/2013.
Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral de Guarapuava para o cumprimento
desta decisão.
Intime-se. Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

Num. 8970466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315424265200000008480892
Número do documento: 20081315424265200000008480892

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO Nº 0600296-22.2020.6.16.0000 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ELIAS RODOVANSKI - Advogados do(a) REQUERENTE:
BARBARA FRANCHETTI MOURA - PR86880, FÁBIO WILTON DZUBATY - PR66525

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8970466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/08/2020 15:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081315424265200000008480892
Número do documento: 20081315424265200000008480892